Tribunal: STF
Processo: HC 266261
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-14
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 9.12.2025, por Fernando Tadeu Torquetti Rodrigues, advogado, em benefício de Claudio Osmar Rodrigues, contra decisão pela qual, em 2.12.2025, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.056.939. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5096724-64.2025.8.24.0000, Relator o Desembargador José Everaldo Silva, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.  



    Na decisão objeto da presente impetração, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, aplicou a Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, indeferindo liminarmente o Habeas Corpus n. 1.056.939, por ter como objeto decisão de indeferimento de medida liminar em habeas corpus impetrado em instância estadual.  



    2. O impetrante alega constrangimento ilegal, pelo que haveria de se relativizar a aplicação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal na espécie.  



    Sustenta ausência de fundamentação idônea e de elementos concretos a comprovar os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a prisão cautelar do paciente, ressaltando ter sido apontada, para essa constrição da liberdade, apenas a gravidade abstrata do delito de tentativa de homicídio qualificado a ele imputado.  



    Assevera que “[n]ão houve perícia [no] local de crime, não foram coletados projéteis, estojos ou demais vestígios balísticos e tampouco foi realizado exame técnico no suposto dano ao veículo Fiat Uno. A conclusão de que teriam sido efetuados diversos disparos, com risco a terceiros, decorre exclusivamente da narrativa da vítima, sem lastro pericial mínimo”.  



    Ressalta que as “instâncias anteriores adotaram, como praticamente incontroversa, a versão unilateral da vítima, sem levar em conta a incompletude da investigação”, e que seria possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.  



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(…) requer-se, em caráter liminar, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura, facultando-se a aplicação de medidas cautelares diversas, na forma do art. 319 do CPP, caso Vossa Excelência assim entenda adequado. 



    No mérito, requer-se a concessão definitiva da ordem para reconhecer a ausência de fundamentos idôneos à manutenção da custódia cautelar, revogando-se a prisão preventiva ou, subsidiariamente, determinando-se sua substituição por medidas cautelares diversas, a serem fixadas dentre aquelas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.  



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.056.939. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5096724-64.2025.8.24.0000, Relator o Desembargador José Everaldo Silva, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. 



    Pelo que consta destes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em instância estadual.  



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça catarinense não julgou o mérito da impetração. Limitou-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.  



    4. Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).  



    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, em 13.11.2025, o juízo da Vara Criminal da comarca de Imbituba/SC acolheu a representação da autoridade policial e decretou a prisão preventiva do paciente, acusado da prática do delito de tentativa de homicídio qualificado:



    “(...) A materialidade do ilícito encontra respaldo nos elementos de convicção coligidos ao feito, mormente no: a) inquérito policial (Evento 1, INQ9); b) boletim de ocorrência (Evento 1, BOC8); c) prontuário médico (Evento 1, OUT7); d) foto (Evento 1, FOTO2) e) representação (Evento 1, INIC1); e f) narrativas colacionadas ao feito (Evento 1, VIDEO3-6).



    No mesmo sentido, os indícios da autoria exsurgem do caderno processual. Pelo relatório confeccionado pela Autoridade Policial, o ora representado seria o autor do crime apurado no presente feito. 



    A vítima Douglas de Souza Laurentino disse que trabalha em uma empresa de construção civil, cujo proprietário é o representado Cláudio Osmar Rodrigues. Relatou que fechou uma empreitada por determinado valor, o qual não foi pago integralmente. Entrou em contato com o investigado para receber o valor devido e avisou que iria até a sua casa para acertarem. Nesse ínterim, o investigado ligou para a mãe da vítima e avisou que se este fosse em sua casa o mataria. Ao chegar na rua geral que dá entrada na rua do investigado, foi interpelado por este, que logo puxou a arma e iniciou os disparos. Ao perceber que se tratava de tiros, virou-se e fugiu, sendo atingido na nuca. Conseguiu abrigo em uma residência, de onde chamou socorro, e, ao tirar o capacete, identificou a lesão na nuca. 



    A mãe da vítima, Rosana de Souza, confirmou que Douglas trabalhava para o representado e que tinha um valor a receber. Disse que seu filho tentou contato com Claudio. Relatou que, no dia dos fatos, recebeu uma ligação do investigado na qual este afirmou que se Douglas o procurasse, a testemunha iria velar seu filho naquele dia, pois daria um tiro em sua cabeça. 



    O policial militar Flávio Leonel Agostinho relatou que foi acionado para atender a uma ocorrência de disparos de arma de fogo. No local, constatou que Douglas de Souza Laurentino havia sido atingido por disparos efetuados por Cláudio Osmar Rodrigues, após ir até a residência deste para cobrar uma dívida de trabalho. Cláudio sacou uma arma e atirou contra Douglas, que estava de capacete e conseguiu fugir, buscando abrigo em casas vizinhas, de onde moradores acionaram a polícia. No local, foram encontradas marcas de tiros e um capacete com um projétil cravado. Douglas foi socorrido pelos bombeiros e levado ao hospital. Cláudio fugiu do local e não foi localizado. Conversou com a vítima, que identificou claramente o autor e o local dos fatos, mas não havia testemunhas oculares presentes. A motivação relatada foi apenas a cobrança de dívida trabalhista. 



    O representado, em interrogatório, permaneceu em silêncio. 



    Há, diante dos elementos de prova até então produzidos, prova da materialidade e fortes indícios acerca da autoria do representado. 



    O relato da vítima é firme e coerente com os demais elementos indiciários colhidos, dando conta da ocorrência de tentativa de homicídio. Por conhecer o investigado previamente, não teve dúvidas acerca da identificação do autor dos disparos, apontando a autoria de forma inconteste ao sr. Claudio Osmar Rodrigues. 



    No que concerne ao requisito objetivo do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, o crime de homicídio qualificado é punido com pena máxima de 30 anos de reclusão, preenchendo, o quantum de 04 (quatro) anos fixado pelo referido dispositivo, ainda que em sua forma tentada.



    Por outro lado, preenchido o requisito autorizador da prisão preventiva previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal, já que os fatos narrados abalam a garantia da ordem pública. 



    A necessidade de garantia da ordem pública fica caracterizada por conta da gravidade concreta do delito supostamente praticado, notadamente se consideradas as circunstâncias do crime, por meio das quais se constata, ao menos por ora, que o representado sem qualquer risco aparente contra sua integridade física, ao ser cobrado por uma dívida, desferiu diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, impossibilitando qualquer reação, a plena luz do dia, e colocando sob risco a vida de outras pessoas que passavam pelo local. 



    Além disso, elementos indiciários sinalizam certa premeditação, haja vista que o investigado declarou para a mãe da vítima, por ligação telefônica, que atentaria contra a vida desta caso fosse até a sua residência. 



    Como bem pontuou a representante do Ministério Público ‘a prisão preventiva justifica-se tanto pela gravidade do crime imputado quanto pelo fato de CLAUDIO OSMAR RODRIGUES ter fugido do local do delito após os fatos e ocultado a arma do crime, o que demonstra que não pretende contribuir com as investigações, o que configura risco à instrução processual. Além disso, o representado afirmou à mãe de Douglas que mataria o ofendido, havendo risco que, se solto, tente novamente matar a vítima, tendo em vista que a desavença entre as partes ainda persiste, o que demonstra o risco à ordem pública e à integridade física da vítima’. 



    A gravidade abstrata do delito não legitima, por si só, o cerceamento da liberdade. Todavia, associada, como no caso, a elementos concretos que demonstram a necessidade do cárcere – com elementos que indicam o risco de reiteração delitiva pelas palavras da vítima e testemunhas – é perfeitamente apta para justificar a imposição da prisão cautelar”.



    7. A prisão preventiva do paciente foi mantida em segunda instância, com o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5096724-64.2025.8.24.0000 pelo Desembargador José Everaldo Silva, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “(...) É consabido que não se sustentam as decisões escoradas em remissões genéricas às normas, em especial, no âmbito criminal, onde se decide sobre o direito à liberdade do indivíduo e seu estado de inocência (arts. 5º, inciso LXI, e 93, inciso IX, da CF/1988). E por se tratar de direito cuja proteção é dever primeiro do Estado, a norma processual penal obriga ao julgador a sua fundamentação, garantindo-lhe, para tanto, a livre apreciação da prova, resguardado o contraditório (art. 155 do CPP).



    À luz das normas e preceitos citados, denota-se que a decisão proferida pela Magistrada indicou claramente as razões do seu convencimento e o amparo aos requisitos legais necessários, diante da extrema gravidade do fato e do perigo gerado pelo estado de liberdade do ora paciente que, em tese, teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima enquanto se aproximava de sua residência para realizar uma cobrança, razão pela qual a vítima buscou fugir do local sendo atingida na cabeça, que estava protegida por capacete.



    A fundamentação empregada, com fulcro na gravidade concreta dos fatos e no modus operandi justifica a medida consoante a exigência legal e a melhor jurisprudência, que vedam a utilização da gravidade em abstrato para fomentar a restrição da liberdade.



    E não obstante a norma processual penal privilegiar as medidas cautelares alternativas em detrimento da prisão, é certo que, quando há elementos suficientes para a decretação da prisão preventiva, desnecessária a justificação da não aplicação das mais benéficas, mesmo que presentes bons predicados pessoais como primariedade, residência fixa, trabalho lícito e fortes vínculos com o distrito da culpa.



    (...) Por todo o exposto, INDEFERE-SE a liminar”.



    Essa decisão foi confirmada no Superior Tribunal de Justiça.  



    8. Pelo demonstrado nestes autos, além da necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, considerado o fato de o paciente “ter fugido do local do delito após os fatos e ocultado a arma do crime, o que demonstra que não pretende contribuir com as investigações”, a cautela preventiva foi justificada pela sua periculosidade, considerada a gravidade concreta da conduta a ele imputada. O paciente é acusado de, “sem qualquer risco aparente contra sua integridade física, ao ser cobrado por uma dívida, desferi[r] diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, impossibilitando qualquer reação, a plena luz do dia, e colocando sob risco a vida de outras pessoas que passavam pelo local”.



    Ademais, consta dos documentos que instruem os presentes autos eletrônicos ter o paciente afirmado à genitora da vítima que o mataria, “havendo risco que, se solto, tente novamente matar a vítima, tendo em vista que a desavença entre as partes ainda persiste”.



    Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.  



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar alternativa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de evitar-se reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DUPLO HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (UM CONSUMADO E UM TENTADO), (…) PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 233.316-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 14.11.2023).  



    “‘HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    9. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.  



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.  



    10. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.  



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça.  



    Não há o que determinar, superando-se as instâncias competentes.  



    11. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal estadual não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.  



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.  



    12. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com a recomendação de julgamento urgente e prioritário do Habeas Corpus n. 5096724-64.2025.8.24.0000, cujo requerimento de medida liminar foi indeferido no Tribunal de Justiça de Santa Catarina.



    Encaminhem-se, com urgência, cópias desta decisão e da inicial desta impetração ao Desembargador José Everaldo Silva, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2025.  



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora